Tribunal: TJDFT
Processo: 0734536-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734536-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELETIVA-EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME, CIRO RICARDO CARDOSO, SONIA REGINA CARDOSO, SILVIO DONIZETH CARDOSO, SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Seletiva-Express Transporte e Logística Ltda – ME e Outros em face da decisão[1] que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco S. A. –, rejeitando a impugnação a penhora, determinara a manutenção da constrição sobre o numerário localizado nas contas bancárias de titularidade dos executados, ora agravantes, assim como rejeitara o pedido de suspensão das medidas constritivas que incidiram sobre as cotas de consórcio identificadas via pesquisas INFOJUD. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, o sobrestamento do decisório vergastado e, alfim, sua desconstituição, de molde a permitir o levantamento do valor bloqueado em conta bancária, pois inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, e a suspensão da penhora incidente sobre as cotas de consórcio, até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0709487-10.2025.8.07.0000, que aviaram. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que, os valores bloqueados — R$ 8.197,57 — estariam protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, cuja interpretação jurisprudencial ampliativa abrange valores depositados em qualquer modalidade de conta bancária, independentemente da origem ou movimentação, desde que inferiores ao limite legal. Nessa toda, asseveraram que a jurisprudência da corte Superior de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça reconhece a presunção absoluta de impenhorabilidade até o patamar de 40 salários-mínimos, cabendo ao credor o ônus de demonstrar má-fé, fraude ou abuso de direito, o que não teria ocorrido no caso concreto. Verberaram, ademais, que a constrição sobre cotas de consórcio não contempladas seria inócua e desproporcional, por se tratar de bem de liquidez duvidosa e mera expectativa de direito, em desacordo com os princípios da efetividade (art. 797 do CPC) e da menor onerosidade (art. 805 do CPC), encontrando-se a legalidade dessa penhora sob análise em recurso próprio – AI no 0709487-10.2025.8.07.0000 –, pendente de julgamento, de sorte que a manutenção da medida agravaria o risco de decisões conflitantes. Ressaltaram, assim, que a decisão recorrida, ao manter constrições ilegais e desproporcionais, ensejaria prejuízos de difícil reparação, tais como: paralisação das atividades empresariais, comprometimento da subsistência dos agravantes e de seus empregados, custos antieconômicos e insegurança jurídica. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. Postularam, ainda, o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, alegando grave crise econômico-financeira, evidenciada pela constrição de bens de valor irrisório e pela insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Seletiva-Express Transporte e Logística Ltda – ME e Outros em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco S. A. –, rejeitando a impugnação a penhora, determinara a manutenção da constrição sobre o numerário localizado nas contas bancárias de titularidade dos executados, ora agravantes, assim como rejeitara o pedido de suspensão das medidas constritivas que incidiram sobre as cotas de consórcio identificadas via pesquisas INFOJUD. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, o sobrestamento do decisório vergastado e, alfim, sua desconstituição, de molde a permitir o levantamento do valor bloqueado em conta bancária, pois inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, e a suspensão da penhora incidente sobre as cotas de consórcio, até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0709487-10.2025.8.07.0000, que aviaram. De acordo com o aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do ato de constrição e expropriação patrimonial promovido em desfavor dos agravantes, consistente na penhora de quantia recolhida nas suas contas bancárias, porquanto traduzem saldo inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Além disso, deve-se examinar a viabilidade de suspensão da constrição incidente sobre as cotas de consórcio, até apreciação definitiva do Agravo de Instrumento no 0709487-10.2025.8.07.000 pelo Tribunal. Emoldurado o objeto do agravo, inicialmente, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça, merece ser frisado que, conquanto os agravantes tenham reclamado os benefícios da justiça gratuita, prepararam o recurso[2], após serem instados a guarnecerem os autos com os documentos comprobatórios atuais da situação financeira e da ausência de lastro para suportarem os emolumentos processuais[3], o que implica a prática de ato incompatível com a postulação, notadamente porque, conquanto viável a postulação da benesse a qualquer tempo, não pode ser concedida com efeito retroativo, obstando que esta lhes seja assegurada. Alinhado esse registro, ressalta-se, com vistas a prevenir qualquer alegação de omissão na decisão, que o objeto deste recurso está circunscrito a tão somente à penhora de numerários localizados na conta bancária dos executados e da possibilidade de suspensão da constrição incidentes sobre as cotas de consórcio. Conquanto os agravantes tenham ventilado a existência de penhora sobre os veículos e imóveis, porque sequer restara deferido pelo juízo, consoante se afere da decisão ora vergastada, tal fato ensejaria, se o caso, o não conhecimento das questões em razão da falta de interesse dos executados, uma vez que, repisa-se, sequer as contrições sobre veículos e imóveis dos devedores foram deferidas[4]. Outrossim, em relação à pretensão de suspensão da penhora incidente sobre as cotas de consórcio, como reportado pelos agravantes, a questão já fora suscitada mediante a interposição do Agravo de Instrumento no 0709487-10.2025.8.07.0000[5], ocasião em que fora rejeitada a concessão de efeito suspensivo ao recurso[6] e desprovido o mérito do recurso[7], estando pendente apenas o exame dos embargos de declaração opostos[8]. Sob essa linha de intelecção, além da situação análoga à ocorrência de litispendência, a questão encontra-se acobertada pela preclusão, inviabilizando o seguimento do presente agravo de instrumento quanto ao tópico. Com efeito, aludida formulação fora resolvida anteriormente no curso procedimental com a interposição do agravo de instrumento no 0709487-10.2025.8.07.0000, restando alcançada pela preclusão, o que obsta que sejam examinadas em observância ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição. Segue a ementa que estampara o decidido no bojo do aludido agravo: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS DE CONSÓRCIO. PENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. DESCABIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de créditos oriundos de cotas de consórcio em nome do executado. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora de créditos vinculados a cotas de consórcio não contempladas, à luz do art. 833, X, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução deve ser realizada no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC, sendo legítima a busca por bens penhoráveis, inclusive créditos futuros, como os oriundos de consórcios. 4. A penhora de cotas de consórcio é admissível quando não localizados outros bens penhoráveis, desde que observadas as disposições da L. 11.795/2008 e dos contratos respectivos. 5. Não se aplica interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC para considerar impenhoráveis valores inferiores a 40 salários mínimos vinculados a cotas de consórcio, por não se tratar de investimento essencial à subsistência do devedor. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 6o; art. 797; art. 789; art. 833, X; art. 835; art. 1.019, II; art. 1.021, § 2o. L. 11.795/2008. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0714595-64.2018.8.07.0000, Rel. JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, j. 13.02.2019, p. 27.02.2019.”[9] De conformidade com o histórico processual acima delineado, nota-se que os agravantes reprisam questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que analisadas e resolvida anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao seu conhecimento. Em suma, sobeja que a matéria reprisada – penhora das cotas de consórcio - já restara examinada no trânsito processual, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Destarte, considerando que o pedido de suspensão da constrição das cotas de consórcio já fora objeto de apreciação por este egrégio Tribunal Justiça, não sobeja possível a análise da mesma questão neste grau recursal. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos, apura-se que o agravo ressente-se de viabilidade e pressuposto de procedibilidade quanto ao ponto, pois enfoca questão já acobertada pela preclusão. Delimitada a amplitude do recurso passível de conhecimento, exsurge que encontra-se adstrita à verificação da subsistência da penhora sobre numerários localizados na conta bancária dos executados, a despeito de trata-se de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, portanto, guarnecida da proteção da legal de impenhorabilidade. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto cognoscível do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Conforme legalmente positivado, a regra albergada no artigo 833, incisos IV e X, e § 2o, do Código de Processo Civil contempla com o atributo da impenhorabilidade dos salários e do produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ... X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; ... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Segundo o direito posto, a impenhorabilidade assegura apenas os ativos recolhidos em reserva de poupança, observada a limitação estabelecida. Ou seja, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, nota-se que o desiderato do ator legiferante destinara-se a conferir impenhorabilidade de cunho absoluto aos valores depositados em conta-poupança, até o limite individualizado, nada dispondo acerca de eventuais montantes mantidos em contas de natureza diversa da contemplada. Nada obstante a ausência dessa indicação explícita, a proteção visa a resguardar o mantido em reserva pela parte executada, de molde a acautelar-se em face das imprevisões da vida. Com base nessa apreensão, atento às transformações da dinâmica do corpo social, o órgão especial do Superior Tribunal de Justiça, incumbido de seu mister atinente à pacificação da interpretação entre os demais órgãos da Corte Superior quando presente dissonância, ao apreciar os Recursos Especiais (REsps) nos 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, firmara entendimento unânime de que, provando o devedor que a plicação financeira de até 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que não mantida em conta poupança, é vocacionada à formação de reserva para salvaguardar o mínimo existencial de seu núcleo familiar ou de si próprio, afigura-se possível a extensão da regra da impenhorabilidade ao aplicado. Confira-se, por oportuno, a síntese do entendimento veiculada no Informativo no 804, de 19 de março de 2024, do Superior Tribunal de Justiça[10], in verbis: “Tema: Penhora. Meio físico ou eletrônico (Bacenjud). Valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. Caderneta de poupança. Presunção absoluta de impenhorabilidade. Conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras. Necessidade de comprovação que se trata de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do indivíduo ou grupo familiar. Ônus da parte devedora. DESTAQUE Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. (...)” (STJ. REsps 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024) – grifo nosso. Ou seja, por intermédio da interpretação teleológica que retirara a exata dimensão da proteção da impenhorabilidade de ativos consagrada legalmente, observado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, de lado da parte executada, de que o numerário tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar sua existência digna e de sua família. Essa exegese alia-se ao disposto pelo legislador, que prescreve que compete à parte devedora, confrontado com penhora ultimada, evidenciar que o montante constrito é impenhorável, consoante os termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...)” Esse dispositivo impõe à parte executada, portanto, o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos ativos constritos, variando, a depender da essência da conta em que presentes, apenas a extensão da proteção conferida ao numerário, se relativa ou absoluta. É dizer, caso esteja-se defronte constrição efetuada em montante de até 40 (quarenta) salários-mínimos localizado em conta poupança, deve haver sua desconstituição por força do caráter absoluto da proteção. Por outro lado, evidenciado que o ato constritivo recaíra sobre quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos localizada em conta corrente ou aplicações financeiras diversas, a salvaguarda não será automática, como ocorre com a caderneta de poupança, incumbindo à parte devedora o ônus de demonstrar que tais verbas destinam-se a resguardar sua subsistência digna. Nessa derradeira hipótese, à míngua de tal comprovação, a constrição deve preservar sua higidez, porquanto conservam seu caráter de penhoráveis. Esse, aliás, o entendimento que é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE E CONTA INVESTIMENTO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NATUREZA DA VERBA PENHORADA, BEM COMO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. Justifica-se a manutenção do bloqueio dos valores encontrados na conta investimento do devedor, quando inexistentes provas de que a quantia era reservada para despesas emergenciais ou extraordinárias, ou mesmo que comprometa a subsistência do requerido e de sua família. 3. A impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 833, do CPC pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 4.Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1839847, 07524734720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. PENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade quando não comprovada o caráter de reserva financeira. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1836359, 07465451820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, estabelecido que aos executados estava afetado o ônus de evidenciar que os importes penhorados possuíam origem salarial ou eram mantidos em reservas necessárias à preservação de sua subsistência com dignidade, no caso, não se divisa essa situação. Depreende-se da análise do fólio processual que, na espécie, os agravantes cingiram-se a sustentar a impenhorabilidade de quaisquer valores, de qualquer natureza, localizados em conta bancária inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, sem, contudo, evidenciarem a impenhorabilidade das verbas constritas, ou seja, de que eram mantidas em reservas e indispensáveis ao guarnecimento de suas necessidades materiais. Inexiste essa comprovação no caso. As contas nas quais localizadas as importâncias nomeadas, ademais, não consubstanciam contas poupança, corroborando aludida apreensão. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a penhora preservada pela decisão guerreada afigura-se cabível e legítima, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, admitindo parcialmente o agravo, na parte conhecida, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória ID 23952982 (fls. 493/494) – Execução no 0707260-55.2023.8.07.0020. [2] Comprovante de pagamento do preparo de ID 75990048 (fl. 563). [3] Despacho de ID 75617655 (fl. 560). [4] Decisão interlocutória ID 23952982 (fls. 493/494) – Execução no 0707260-55.2023.8.07.0020. [5] Agravo de instrumento de ID 229277274 (fls. 442/451) – Execução no 0707260-55.2023.8.07.0020. [6] Decisão de ID 230524947 (fls. 454/458) – Execução no 0707260-55.2023.8.07.0020. [7] Acórdão de ID 73156889 (fls. 546/550) – Agravo de instrumento de ID 0709487-10.2025.8.07.0000. [8] Certidão de inclusão em pauta de ID 75628956 (fl. 570) – Agravo de instrumento de ID 0709487-10.2025.8.07.0000. [9] Ementa de ID 72245818 (fl. 555) – Agravo de instrumento de ID 0709487-10.2025.8.07.0000. [10] Informativo no 804. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?refinar=S.DISP.&amp;acao=pesquisarumaedicao&amp;aplicacao=informativo&amp;livre=%270804%27.cod.&amp;l=10. Acesso em 5 de maio de 2024.